Tribunal: TJMT
Processo: 0021777-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021777-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO SANTOS SILVA (APELADO), DAVILMAR ROCHA PEREIRA - CPF: 983.891.651-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTAIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II E IV C/C ART. 14, II DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DO MP
–
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO

– FORMULAÇÃO DE PEDIDOS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA –
PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.

1.
A
peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Formular pedido de retificação do cálculo dosimétrico que não é teratológico no bojo daquela peça, além de não revelar técnica processual adequada, eis que extemporâneo e inadequado, gera insegurança jurídica aos litigantes, por isso que inviável o conhecimento da pretensão ali formulada.

2. MÉRITO
– ATENUANTE DO ART. 65, III,
D
DO CP – CONFISSÃO QUALIFICADA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
3
.

RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.
Admitida a prática do crime pelo réu durante Sessão Plenária, mesmo que de
maneira qualificada, é cabível a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois
“tratando-se ‘de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento’”
(STJ. AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Diego Santos Silva
foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos e 6 meses
de
reclusão
pela autoria do crime de
Tentativa de Homicídio duplamente qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP) (Fls. 271/273).

Inconformado, o representante do
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
objetivando a parcial reforma da sentença para que seja
afastado
o reconhecimento e aplicação da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III,
d
, do CP), bem como,
prequestionando
a matéria para a eventual interposição de recursos às cortes superiores (Fls. 281/288).

Em contrarrazões, a defesa pugnou o
desprovimento
do apelo
e ainda foi além, requerendo a fixação da
pena-base no mínimo
ou sua
majoração na fração de 1/8
para cada circunstância judicial desfavorável (Fls. 291/301).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
não conhecimento
dos pedidos contrapostos em sede de contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita, e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme sumário que segue em transcrição (Fls. 313/319):

“Apelação Criminal - Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação ministerial - 1. Defesa técnica que, em sede de contrarrazões, formulou pedidos em favor do apelado - improcedência - via eleita inadequada - peça destinada exclusivamente a rebater as teses externadas pelo apelante - 2. Pretendida pelo
Parquet
a exclusão da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - viabilidade - confissão qualificada que mostra-se insuficiente para configurar a atenuante pleiteada - precedente dessa Colenda Terceira Câmara Criminal - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021